Tribunal: TJES
Processo: 5002011-27.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002011-27.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME
RECORRIDO: GUILHERME AREVABENE BIANCHI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nº 5002011-27.2020.8.08.0030

Embargantes: R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME

Embargado: GUILHERME AREVABENE BIANCHI

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por R7 TELECOMUNICACOES EIRELI - ME, em face do acórdão proferido no Id 2788773, que conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento, minorando o valor arbitrado a título de indenização por dano imaterial.

Pois bem. O cabimento do recurso de embargos de declaração é previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, também aplicável ao rito dos Juizados Especiais.
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em voga, aduz o embargante que o acórdão de Id 2788773 foi contraditório ao apontar falha na prestação do seu serviço, concluindo por existir dano moral a ser reparado, e omisso ao apresentar fundamentação genérica.

Entretanto, os pleitos supracitados foram devidamente apreciados por este Juízo, não havendo que se falar em contradição e/ou omissão.

Isso porque o acórdão de Id 2788773 deu parcial provimento ao recurso inominado de Id 1410951, interposto pelo ora embargante, modificando a sentença proferida pelo Juízo de origem e reconhecendo a necessidade de diminuição do valor arbitrado a título de indenização por dano imaterial para o montante de R$ 4.000,00.

Dessa forma, resta claro que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a sentença de piso somente mereceu reparo no que concerne ao valor do dano moral arbitrado, sendo a mesma mantida nos demais termos.

Assim, tenho que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma, já que pretende, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas naquela fundamentada decisão.

Deste modo, tenho que o acórdão embargado apreciou de forma satisfatória e em sua totalidade as questões trazidas no recurso inominado, pelo que não assiste razão ao pleito do embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, para manter incólume o acórdão recorrido.

Sem custas. Sem honorários.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 6 de setembro de 2022.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.